Tribunal: TJES
Processo: 5000199-06.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-06.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: CONSTRUTORA GREK LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis, que julgou procedente o pedido inicial para estabelecer que no cômputo dos valores devidos a título de reajuste contratual seja considerado como termo inicial a data da apresentação da proposta pela contratada/requerente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de apelação contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais Cíveis e possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Verificação da tempestividade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: A interposição de apelação contra sentença proferida nos Juizados Especiais configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado 13 do FONAJE;

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível;

TJSP – Recurso Inominado: 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Orlando Gonçalves de Castro Neto, j. 30/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000199-06.2023.8.08.0042

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES

RECORRIDO: CONSTRUTORA GREK LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis, que julgou procedente o pedido inicial para estabelecer que no cômputo dos valores devidos a título de reajuste contratual seja considerado como termo inicial a data da apresentação da proposta pela contratada/requerente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de apelação contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais Cíveis e possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Verificação da tempestividade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: A interposição de apelação contra sentença proferida nos Juizados Especiais configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado 13 do FONAJE;

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível;

TJSP – Recurso Inominado: 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Orlando Gonçalves de Castro Neto, j. 30/11/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora aduz que, após processo licitatório (Tomada e Preço n.º 004/2021), firmou contrato com municipalidade para execução/construção de Campo Society na comunidade de São Vicente. Alega que o contrato foi assinado em 16/11/2021 sendo a ordem de serviço emitida apenas em 28/04/2022,
“aproximadamente 05 meses após a apresentação da proposta.”
Aduz que em
“18/08/2022, a empresa Requerente, protocolou pedido de reajustamento de preço do Contrato nº 119/2021, informando para tanto o percentual de reajustamento do contrato em 11,03%, o que gerou o processo administrativo de nº 004992/2022.”
Após análise do requerimento, o município requerido entendeu pela impossibilidade de concessão do reajuste pleiteado, tendo em vista a ausência do interregno mínimo de 01 ano a contar da data do respectivo contrato até a formalização do requerimento administrativo.

O Juízo de origem, assim, consignou:

“À luz do exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido inicial para estabelecer que no cômputo dos valores devidos a título de reajuste contratual seja considerado como termo inicial a data da apresentação da proposta pela contratada/requerente. Os valores do reajustamento deverão ser calculados mediante fórmula constante no contrato n.º 119/2021 (Cláusula 4.3, item 4.3.1), atualizada pela taxa SELIC, de acordo com a previsão contida na EC n.º 113/2021.”

Irresignado, a ré interpôs Recurso de Apelação (ID 14631516), argumentando que a sentença deve ser reformada, uma vez o contrato n. 119/2021 e o Edital da licitação são claros ao prever que o reajustamento dos preços propostos só ocorrerá após o interregno mínimo de 01 (um) ano, considerando a data-base do contrato, que foi assinado em 16 de novembro de 2021. Sustenta que, como o pedido de reajuste foi anterior a este marco (18/08/2022), o contrato não havia completado um ano de vigência, tornando o pleito improcedente. Cita, ainda, jurisprudência, incluindo decisões do TJ-DF e STJ, que apoiam a tese de que o reajuste só pode ocorrer após o primeiro aniversário do contrato, prevalecendo a data da assinatura sobre a data da proposta.

VOTO

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 41, caput, da Lei n° 9.099/95:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Assim sendo, a interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Assim sendo, clara a previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis através de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), de forma que a interposição do presente recurso configura erro grosseiro.

Ademais, não se trata de mero erro material da denominação do recurso, tendo em vista o direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e denominação das partes recorrentes de apelante e apelado.

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

Dessa forma, diante da inadequação da via recursal eleita, não conheço do recurso, à luz dos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, por ser manifestamente incabível, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso em comento.

Inicialmente, o recurso comporta conhecimento. O fato do recorrente ter nomeado o seu recurso como “Apelação”
trata-se de mero erro material que não traz como consequência a hipótese de não análise, ainda mais que perfeitamente se amolda a Recurso Inominado, tendo sido respeitado o prazo de interposição e sua forma. Ainda mais que a Comarca onde manejado se trata de Vara Única, onde é comum a prática do referido erro, ainda mais que os processos comuns e do juizado tramitam na mesma pasta (Vara) junto ao sistema PJE.

Dito isso, entendo que o recurso comporta integral provimento, eis que o ajuste é claro ao prever que o reajuste contratual apenas é possível em um ano, a contar da data base, ou seja, da assinatura do contrato, o que era de conhecimento da empresa contratante.

Por mais que tenha demorado a formalização de sua assinatura, não há como ignorar o disposto no ajuste, que faz lei entre as partes, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito, dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários face ao resultado do julgamento. É como voto.